Tribunal: TJSP
Processo: 0003600-77.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida condenação do acusado, pelo crime descrito no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Ministério Público); Pretendida absolvição por insuficiência probatória (Defesa do acusado).

1. Condenação legítima. Acusado que, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida condenação do acusado, pelo crime descrito no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Ministério Público); Pretendida absolvição por insuficiência probatória (Defesa do acusado).

1. Condenação legítima. Acusado que, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes às vítimas. Coesos relatos das vítimas e dos policiais, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciado. Idoneidade desse elemento de prova. Precedente.

2. Condenação do acusado, pelo crime descrito no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Impossibilidade. Inexistentes provas contundentes de que o comparsa do recorrente seja o adolescente Paulo Roberto, pois das cinco vítimas, somente Grabrielle o reconheceu fotograficamente em Juízo. Outrossim, destaca-se que Grabrielle afirmou que o comparsa do apelante aparentava ter 19 (dezenove) anos de idade, o que demonstra inconsistência com o reconhecimento fotográfico realizado por ela. Correta, então, sua absolvição.

Negado provimento.